Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-26.2009.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000099-26.2009.8.05.0135

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: EPAMINONDAS CHAVES NERI e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO REJEITADA. INÉRCIA PROCESSUAL. IMPULSO PROCESSUAL INEFICAZ. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, art. 156, V, do CTN e art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de contraditório prévio quanto à prescrição intercorrente; (ii) saber se se configurou a inércia da Fazenda Pública capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade foi corretamente rejeitada, tendo em vista que foi oportunizada manifestação à parte exequente sobre a prescrição intercorrente, conforme despacho que determinou sua intimação, tendo esta se manifestado sem, contudo, apontar causa jurídica idônea a afastar o reconhecimento da prescrição.

4. No mérito, restou comprovado que, a partir da certidão negativa do oficial de justiça em 11/09/2014, houve inércia por parte da exequente por período superior ao quinquênio legal, inexistindo impulso processual eficaz, o que enseja a incidência da prescrição intercorrente, nos moldes do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

5. A alegação de que a paralisação decorreu de falha do Judiciário não prospera, pois a jurisprudência do STJ exige atuação diligente do exequente, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ à hipótese de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição supre o contraditório prévio exigido pelo STJ. 2. A inércia do exequente após certidão negativa de bens por mais de cinco anos, sem prática de atos úteis ou eficazes, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A alegação de entraves do Judiciário não exime a Fazenda Pública do dever de impulsionar o feito, não se aplicando a Súmula 106/STJ à prescrição intercorrente.”

____________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 487, II; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.792.242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/05/2021, DJe 31/05/2021. STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 566).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000099-26.2009.8.05.0135, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelados Epaminondas Chaves Neri e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator